Tribunal: TCU
Processo: 005.198/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 130/2023-TCU-Primeira Câmara Os presentes autos tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Olinaldo Barbosa da Silva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Aveiro/PA, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2015; Considerando que o débito apurado pelo tomador de contas decorre, em grande parte, da aquisição de alimentos restritos em percentual de 47,72% dos recursos repassados, superando os 30% permitidos pelo parágrafo único do art. 23, da Resolução CD/FNDE 26/2013; Considerando que se mostra de rigor excessivo a condenação em débito fundada na extrapolação em 17,72% do percentual permitido de alimentos não proibidos; Considerando que, em se excluindo a parcela de débito relativa à extrapolação do percentual de compra de alimentos restritos, o débito remanescente passa a ser de, somente, R$ 4.184,00, decorrente da compra de leite in natura , cuja comercialização é proibida; Considerando que o processo se encontra pendente de citação válida pelo TCU; Considerando que, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, impõe-se o arquivamento dos autos, por racionalidade e economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável, para que lhe seja dada a quitação; Considerando as manifestações uníssonas da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e do MP/TCU no sentido de que seja o presente processo seja arquivado, sem julgamento de mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, bem como os arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, no valor original de R$ 4.184,00, em 6/11/2015, a título de racionalização administrativa e economia processual, a cujo pagamento continuará obrigado Olinaldo Barbosa da Silva, em linha com as manifestações da SecexTCE e do Ministério Público de Contas: 1. Processo TC- Processo 005.198/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Olinaldo Barbosa da Silva (XXX.880.642-XX). 1.2. Entidade: Município de Aveiro/PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.